Tribunal: TJDFT
Processo: 0721395-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO. HONORÁRIOS PERICIAIS. MANUTENÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO SEM COMPROVAÇÃO DE EXCESSO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que fixou os honorários periciais em R$ 8.000,00, após redução de proposta inicial de R$ 15.000,00. A parte recorrente pleiteava nova redução com base na Portaria Conjunta no 101/2016 do TJDFT, aplicável apenas a beneficiários da justiça gratuita.
2. Agravo Interno interposto contra o indeferimento, por decisão monocrática, do efeito suspensivo.

II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) em sede de agravo interno, saber se estão presentes os requisitos do art. 995 do CPC para concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento; e (ii) determinar se o valor fixado a título de honorários periciais deve ser reduzido novamente.

III. Razões de decidir
4. O art. 995 do CPC exige, para atribuição de efeito suspensivo, a demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, o que não foi evidenciado.
5. A redução inicial do valor dos honorários periciais foi de 46% em relação à proposta do perito, e o valor ajustado corresponde a menos de 8% do valor da causa, o que o torna razoável.
6. A aplicação da Portaria Conjunta no 101/2016 do TJDFT, destinada apenas a beneficiários de justiça gratuita, não é pertinente ao caso da agravante.
7. Ausente demonstração concreta do excesso alegado pela parte recorrente, não há justificativa para nova revisão do valor fixado.

IV. Dispositivo e tese
8. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. O efeito suspensivo ao agravo de instrumento somente é cabível quando demonstrados risco de dano grave e a probabilidade de provimento do recurso.
2. Não se admite a redução de honorários periciais sem comprovação concreta do excesso alegado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 95, §3o; 995; 1.019, inc. I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 123456, Rel. Min. Fulano de Tal, 3a Turma, j. 10.11.2022; Súmula no 345/TJDFT.